Tribunal: TJPA
Processo: 0856917-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856917-82.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE

APELADO: DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA BERLIM INCORPORADORA LTDA
–
RESCISÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA REQUERIDA/APELANTE – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA –
DATA DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – ART. 405 DO CC – TEMA 1.002 DO STJ – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR –
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DÉBORA CRISTINA MODESTO DUARTE
– JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – REFORMA NESTE CAPÍTULO – MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PERCENTUAL ADEQUADO – RECURSO DE APELAÇÃO DA INCORPORADORA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação da Requerida Berlim Incorporadora Ltda

1 – A
cerca
da rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorreu por culpa exclusiva da incorporadora requerida/apelante, conclusão que tem base o incontroverso atraso na entrega do imóvel, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar pela boa-fé objetiva.

2 – O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do promitente vendedor, no caso em tela a incorporadora, ora apelante, a restituição das parcelas pagas deve ser integral, ou seja, sem retenção de valores (Súmula 543 do STJ).

3 – Quanto a forma de restituição, é cediço que mesmo
quando a culpa pela
rescisão
do contrato for do comprador/adquirente – o que sequer ocorre no caso em epígrafe – a
restituição
dos valores pagos deve ser realizada em
parcela
única e não de modo parcelado.

4 –
Acerca dos
juros
de
mora
,
máxima vênia
os argumentos da incorporadora apelante, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou a sua incidência a partir da
citação
, por se tratar de relação de natureza contratual, nos termos do art.
405
do
Código Civil
.

5 –
Ademais, a rescisão do contrato de promessa de venda e compra do imóvel ocorreu em razão do inadimplemento da incorporadora apelante, sendo, portanto,
inaplicável no caso concreto, o Tema Repetitivo n. 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, como pretende a requerida apelante.

6 – O
inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Recurso de Apelação da Autora Debora Cristina Modesto Duarte

7 –
Acerca dos
juros
de
mora
, conforme já restou esclarecido no recurso de apelação da incorporadora requerida, analisado supra, a incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, decorrentes da rescisão do contrato de promessa de venda e compra de imóvel, ocorre a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, uma vez se tratar de relação de natureza contratual.

8 – O
valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo diminuto ao ponto de ensejar a sua majoração.

9 –
No que concerne ao ônus sucumbenciais, verifica-se que a parte autora, logrou êxito na pretensão de resilição do ajuste e na condenação por danos morais, decaindo minimamente apenas no valor do
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais.

10 – Desse modo,
data vênia
o entendimento firmado pelo juízo primevo, entendo que não resta caracterizada na hipótese a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo o múnus sucumbencial, ser suportados exclusivamente pela incorporadora requerida.

11 – Por fim, tenho que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, revela-se adequado a complexidade da demanda, atendendo os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

12 – Recursos de Apelação Conhecidos, para:

12.1 –
Negar Provimento
a apelação interposta pela requerida
Berlim Incorporadora Ltda
.

12.2 –
Dar Parcial Provimento
a
apelação interposta pela autora
Debora Cristina Modesto Duarte
apenas para afastar a declaração sucumbência recíproca, condenando a incorporadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos
Recursos de Apelação

para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela incorporadora requerida e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela autora, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0856917-82.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADA:
BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELANTE/APELADA:
DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
BERLIM INCORPORADORA LTDA

e por

DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, ajuizada pela segunda recorrente, j
ulgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
12402658
), narrou a autora ter celebrado com a requerida em 13/10/2011, contrato de promessa de venda e compra de imóvel, relativo à aquisição de unidade imobiliária no
empreendimento “Torres Dumont”, localizado em Belém/PA, pelo valor de R$ 296.830, 95 (duzentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos), com prazo de entrega para dezembro/2013.

Afirmou que que desembolsou a quantia de R$ 87.331,29 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), sem atualização monetária, mas que até a data de ajuizamento da demanda, ou seja, setembro/2018, o imóvel ainda não havia sido concluído.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada
a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos pela autora, bem assim a condenação em danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em contestação (ID.
12402674
), arguiu a requerida, em suma,
a legalidade das cláusulas de retenção de percentual em caso de rescisão, a legalidade da cláusula de tolerância, a inexistência de ilicitude, e consequente ausência de dever de indenizar os pedidos na inicial, pleiteando a total improcedência da ação.

Intimada a se manifestar acerca da contestação, a parte autora quedou-se inerte (ID. 12402678).

No ID. 12402679, o juízo primevo anunciou o julgamento antecipado da lide.

Ato contínuo, sobreveio sentença
(ID.
12402682
), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, com a restituição dos valores pagos pela autora; bem assim condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Declarou, ainda, a ocorrência de sucumbência recíproca condenando a autora ao pagamento proporcional das custas, no percentual de 20% (vinte por cento), e 80% (oitenta por cento) pela requerida; bem assim, condenou ambas as partes ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que, restaram suspensos em relação autora, em razão deste ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Dessa decisão, opôs a incorporadora requerida, embargos de declaração (ID.
12402684), que, por sua vez foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 12402688).

Inconformada, a requerida BERLIM INCORPORADORA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12402689
).

Alega que a
cláusula 10.8 do contrato, que prevê os percentuais de retenção de valores na hipótese de resilição do ajuste, seria válida, visto que pactuada entre as partes, bem assim não violaria as garantias consumeristas, tampouco o entendimento estabelecido na Súmula 543 do STJ.

Afirma, igualmente, que as cláusulas 10.8.1 e 10.8.2 do contrato pactuado, estabeleceriam a forma de restituição dos valores ao promitente comprador, na hipótese de rescisão do contrato, sendo incabível a devolução em parcela única.

Aduz que o prazo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de restituição de valores, é data do trânsito em julgado, e não da citação, consoante entendimento sedimentado no âmbito STJ.

Argumento que o simples atraso na conclusão da obra não caracteriza dano moral reparável, a teor da posição adotada pelo STJ, destacando, ainda, que inexistiria nos autos, qualquer comprovação de lesão a imagem ou a honra da autora.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso apelatório para que seja reformada a sentença de piso, julgando-se improcedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito a retenção, bem assim a inocorrência de danos morais.

Por sua vez, a autora
DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE também interpôs Recurso de Apelação (ID. 12402695).

Alega ser entendimento pacificado pelo STJ, que o marco inicial da correção monetária, nas condenações de restituição das importâncias pagas pelo comprador do imóvel, ante a inadimplência do construtor em entregar a obra na data aprazada, sem culpa do comprador, é a data do desembolso de cada quantia paga.

Aduz que o valor da indenização a título de danos morais fixado pelo juízo primevo, seria excessivamente diminuto, não levando em consideração a
capacidade econômico-financeira da requerida, tampouco o caráter pedagógico da condenação.

Argui, ainda, que teria sucumbido em parte mínima dos seus pedidos, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, bem assim que a condenação em honorários advocatícios imposta a incorporadora requerida, deve ser majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para reformada em parte a sentença vergastada, seja estabelecido como
marco inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos, a data do desembolso de cada quantia paga; a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); bem assim declarado seu decaimento mínimo e majorada a verba advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões ao recurso da autora (ID. 12402700), a incorporadora requerida, argui, em suma, não assistir razão a autora em seus leitos apelatórios, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em contrarrazões ao recurso da requerida (ID. 12402701), alega a autora, ser incabível a retenção de valores, bem assim ser patente a ocorrência de dano moral na hipótese, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Por questão de técnica processual, precederei a análise individualizada dos recursos de apelação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

RECURSO DE APELAÇÃO DA BERLIM INCORPORADORA LTDA

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de observância das disposições contratuais relativas a retenção de valores e da forma de sua restituição, na hipótese de rescisão do contrato; a incidência de juros de mora quanto aos valores a serem restituídos, a partir do transito em julgado; bem como que inexistiria dano moral a ensejar o dever de indenizar.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a
cláusula 10.8 do contrato, que prevê os percentuais de retenção de valores na hipótese de resilição do ajuste, seria válida, visto que pactuada entre as partes, bem assim não violaria as garantias consumeristas, tampouco o entendimento estabelecido na Súmula 543 do STJ; igualmente, que as cláusulas 10.8.1 e 10.8.2 do contrato pactuado, estabeleceriam a forma de restituição dos valores ao promitente comprador, na hipótese de rescisão do contrato, sendo incabível a devolução em parcela única; que o prazo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de restituição de valores, é data do trânsito em julgado, e não da citação, consoante entendimento sedimentado no âmbito STJ; bem assim que o simples atraso na conclusão da obra não caracteriza dano moral reparável, a teor da posição adotada pelo STJ, destacando, ainda, que inexistiria nos autos, qualquer comprovação de lesão a imagem ou a honra da autora.

Da Rescisão do Contrato e da Retenção de Valores

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes litigantes
celebraram contrato de

promessa de venda e compra de imóvel, relativo à aquisição de unidade imobiliária no
empreendimento “Torres Dumont”, localizado nesta capital.

O contrato pactuado entre as partes, prevê em seu capítulo IX, item 9.1, prazo para conclusão da obra em dezembro de 2013, bem assim prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias,

conforme item 9.1.1 do ajuste.

Desse modo, verifica-se que o prazo limite para entrega do imóvel seria junho de 2014, não obstante, evidencia-se que inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva conclusão da obra e entrega do imóvel no prazo previsto em contrato, restando incontroverso o atraso na entrega e o decorrente inadimplemento contratual da incorporadora.

Assim, acerca da rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorreu por culpa exclusiva da incorporadora requerida/apelante, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de atraso na entrega do imóvel, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar pela boa-fé objetiva.

Nesse diapasão, sendo inconteste a culpa da incorporadora pela rescisão do contrato, não há que se falar em aplicação de cláusula sancionatória de retenção de valores à título de taxa administrativa.

Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do promitente vendedor, no caso em tela a incorporadora, ora apelante, a restituição das parcelas pagas deve ser integral, senão vejamos:

STJ – Súmula 543.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido, vejamos entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria acerca da matéria:

APELAÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a consequente devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, conforme determina o enunciado da Súmula n. 543 do STJ.
2. A construtora está obrigada a indenizar o comprador do valor despendido a título comissão de corretagem quando der causa à rescisão do contrato e a corretagem for relação jurídica autônoma com terceiro. 3. A decisão do STJ no REsp repetitivo nº 1.599.511/SP (Tema 938) não proíbe a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem ao consumidor. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 00001682820178070004 DF 0000168-28.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/05/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA DA CONSTRUTORA - RETENÇÃO DE VALORES - DESCABIMENTO
- IRRETRATABILIDADE - DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - PRESENÇA - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL.
- Se houve o descumprimento do contrato por culpa exclusiva da construtora, por óbvio, é devida a restituição da integralidade dos valores pagos pelo comprador, não havendo que se falar em retenção de qualquer importância
- É abusiva a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade e a irretratabilidade da avença, já que acarreta vantagem exagerada ao fornecedor, indo de encontro à boa-fé e equidade - O vendedor deve arcar com os prejuízos materiais sofridos pelo comprador em razão do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Os aluguéis são devidos a título de danos materiais, já que, se o imóvel tivesse sido entregue no prazo acordado, o comprador não teria de arcar com referida despesa - Nas demandas fundadas em responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação.

(TJ-MG - AC: 10000205892854001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021). (Grifei).

APELAÇÃO -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MORA DA CONSTRUTORA - PEDIDO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA
- INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO EM PARTE –
Configurado o atraso na entrega da obra diante da não entrega dos imóveis no prazo pactuado - A resolução do contrato, decorrente da mora exclusiva da construtora, acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente - Inteligência da Súmula 543 do STJ e precedentes
- Não comprovada a alegada inadimplência do adquirente a justificar exceção de contrato não cumprido - Lucros cessantes afastados - A opção pela rescisão do contato com restituição integral dos valores mais encargos sana o prejuízo - Precedentes deste E.TJSP - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, com determinação à Secretaria.

(TJ-SP - AC: 10015770320188260604 SP 1001577-03.2018.8.26.0604, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 12/04/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2019). (Grifei).

Destarte, no caso dos autos resta demonstrada a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato o que justifica sua rescisão com restituição integral das parcelas pagas pela apelada, sendo incabível a pretensão da apelante, pertinente a retenção de valores.

Da Forma de Restituição

No que concerne a pretensão da incorporadora apelante de restituição parcelada dos valores pagos, tem-se que a já citada Súmula 543 do STJ, é clara ao estabelecer que “
n
a hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador”.

Noutras palavras,
mesmo quando a culpa pela
rescisão
do contrato for do comprador/adquirente – o que sequer ocorre no caso em epígrafe – a
restituição
dos valores pagos deve ser realizada em
parcela
única e não de modo parcelado, mormente porque os valores pagos já se incorporaram ao patrimônio da
incorporadora
, ora apelante, gerando lucro, não havendo justificativa razoável para seu parcelamento.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO.
RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO MONTANTE A SER RESTITUIDO EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA COLENDA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO FIRMADO
NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não merece acolhimento a pretensão do Agravante em restituir de forma parcelada o valor devido em favor do promitente comprador, vez que contrária a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive objeto do enunciado sumular nº 543, o qual entende que deve ocorrer de forma imediata a restituição de valores pagos pelo adquirente em caso rescisão de compromisso de compra e venda sujeito ao CDC.
2. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00042254320168140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 27/11/2018, 3ª Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 29/11/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO E DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA
.
I. Do percentual de retenção. Em contrato de promessa de compra e venda com inadimplemento e rescisão por culpa do promitente comprador, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção de 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio. Devolução dos valores em parcela única. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso a sentença fixou o percentual de retenção em 10% sobre os valores pagos, dentro da margem aceitável
.
II. Da devolução em parcela única. A devolução de saldo apurado em favor de promitente comprador deve ocorrer de forma imediata e em parcela única (Súmula 543 do STJ)
.
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AC: 70080180979 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2019). (Grifei).

Desse modo, não merece reparo a sentença vergastada no que atine a determinação de restituição em parcela única dos valores pagos pela promitente compradora.

Dos Juros de Mora

Acerca dos
juros
de
mora
,
máxima vênia
os argumentos da incorporadora apelante, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou a sua incidência a partir da
citação
, por se tratar de relação de natureza contratual, nos termos do art.
405
[1]
do
Código Civil
.

Nesse sentido, vejamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESFAZIMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DESRESPEITO AO PRAZO DE ENTREGA DO BEM. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão firmou que houve mora da construtora, ora recorrente, porquanto o imóvel não foi entregue no prazo previsto na promessa de compra e venda entabulada entre as partes. Nesse cenário, estava-se diante da hipótese de restituição integral do montante pago, com juros de mora a partir da citação, conforme a Súmula 543/STJ.
2. As conclusões do aresto, além de terem sido fundadas na interpretação de fatos, provas e termos contratuais - a atrair a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional -, estão em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1755962 RJ 2020/0231573-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021). (Grifei).

Ademais, a rescisão do contrato de promessa de venda e compra do imóvel ocorreu em razão do inadimplemento da incorporadora apelante, sendo, portanto,
inaplicável no caso concreto, o Tema Repetitivo n. 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, como pretende a requerida apelante.

Do Dano Moral

No que concerne a alegação da incorporadora apelante de que
inexistiria comprovação de lesão extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito,
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, tenho
que o inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADO COMO DOCUMENTO NOVO NOS TERMOS DO ART. 397, CPC/73 (ART. 435 DO CPC). PRECLUSAO CONFIGURADA. DOCUMENTO DESCONHECIDO. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA EFETIVA DO LOTE ADQUIRIDO. MORA CARACTERIZADA. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. DANO MORAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/PA – AP 2017.01834024-70, 174.393, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, publicado em 2017-05-09)
(Grifei).

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONTESTE QUE A RECORRIDA ARCOU COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E, POR OUTRO LADO, DEIXOU DE USUFRUIR O BEM ADQUIRIDO NA DATA ACORDADA, O QUE SEM DÚVIDA CAUSOU-LHE PREJUÍZO FINANCEIRO, ESTANDO CONFIGURADO OS DANOS MATERIAIS. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE MULTA PENAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTOS AOS DANOS MORAIS, DESCABIDO SERIA IMAGINAR QUE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SEM MAIORES EXPLICAÇÕES, TENHA OCORRIDO SEM QUALQUER ABALO A AUTORA/APELADA, QUE DEPOSITOU NA RECORRENTE A CONFIABILIDADE DE UM NEGÓCIO JURÍDICO DOS MAIS SIGNIFICATIVOS,
A AQUISIÇÃO DE SUA MORADIA. MERECE AINDA IMPORTÂNCIA O FATOR DA “CHANCE PERDIDA”, QUE IMPLICA NA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO ALMEJADO, ISTO É, NA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ESCOLHIDO, EM DETRIMENTO DE OUTROS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (cento e oitenta) dias. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR AFASTADO, DEVENDO SER REAJUSTADO PELO INCC (índice nacional de custo de construção). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA – AP 2017.01736900-54, 174.323, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-04). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE).

PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.

A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).

[....].

À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.

(TJ/PA – AP 2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (
Grifei).

Revela-se, portanto, assente o prejuízo suportado pela autora, sendo evidente a frustração desta, que investiu seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e após longo lapso temporal não pode utilizar o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial a este, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de incidência de juros de mora quanto aos valores a serem restituídos, a partir de cada desembolso; a necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; bem como a majoração da verba advocatícia.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
ser entendimento pacificado pelo STJ, que o marco inicial da correção monetária, nas condenações de restituição das importâncias pagas pelo comprador do imóvel, ante a inadimplência do construtor em entregar a obra na data aprazada, sem culpa do comprador, é a data do desembolso de cada quantia paga; que o valor da indenização a título de danos morais fixado pelo juízo primevo, seria excessivamente diminuto, não levando em consideração a
capacidade econômico-financeira da requerida, tampouco o caráter pedagógico da condenação; bem assim que teria sucumbido em parte mínima dos seus pedidos, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, bem assim que a condenação em honorários advocatícios imposta a incorporadora requerida, deve ser majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Dos Juros de Mora

Acerca dos
juros
de
mora
, conforme já restou esclarecido no recurso de apelação da incorporadora requerida, analisado supra, a incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, decorrentes da rescisão do contrato de promessa de venda e compra de imóvel, ocorre a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, uma vez se tratar de relação de natureza contratual.

Do
Quantum Indenizatório

A justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal em casos similares, conforme precedente
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade,
a fim de elevar a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(TJ/PA – AP 4099264, 4099264, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 24-11-2020, Publicado em 01-12-2020). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo diminuto ao ponto de ensejar a sua majoração.

Dos Múnus Sucumbenciais

No que concerne ao ônus sucumbenciais, verifica-se que a parte autora, logrou êxito na pretensão de resilição do ajuste e na condenação por danos morais, decaindo minimamente apenas no valor do
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Desse modo,
data vênia
o entendimento firmado pelo juízo primevo, entendo que não resta caracterizada na hipótese a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo o múnus sucumbencial, ser suportados exclusivamente pela incorporadora requerida.

Por fim, tenho que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, revela-se adequado a complexidade da demanda, atendendo os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação para:

NEGAR PROVIMENTO
a apelação interposta pela requerida
Berlim Incorporadora Ltda.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a
apelação interposta pela autora
Debora Cristina Modesto Duarte
apenas para afastar a declaração sucumbência recíproca, condenando a incorporadora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
mantendo, outrossim, a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Belém, 03/05/2023